Tribunal: STF
Processo: RHC 60287
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
RECURSO DE "HABEAS CORPUS". SE QUALQUER PESSOA PODE IMPETRAR "HABEAS
CORPUS" EM FAVOR DE OUTREM (ART. 654 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL),
NÃO HÁ DE SE EXIGIR QUE, PARA RECORRER, ESTEJA MUNIDO DE PROCURAÇÃO.
INEPCIA DA DENUNCIA. ARGÜIÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL "A QUO".
RECURSO PROVIDO, PARA QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO EM TODA A SUA
EXTENSAO.